Tribunal: TJDFT
Processo: 0026563-37.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no: 0026563-37.2015.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Banco do Brasil S/A Embargados: Sidnei Alves Ribeiro Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A (Id. 30698306) contra o acórdão (Id. 30349548) que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 24 de novembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator